Tribunal: STJ
Processo: 1002060-55.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840713 - SP (2025/0021704-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: ANTONIO
FABIO
DIONIZIO
TRANSPORTES
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES - SP217317
CLEITON SILVEIRA DUTRA - SP225212
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Espécie em que o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia,
amparou-se em fundamento exclusivamente constitucional, interpretando o
Tema de Repercussão Geral n. 854/STF (RE n. 1.001.104) em conjunto com
o princípio constitucional da razoabilidade. Nesse contexto, a sua revisão é
inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA50020722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 4910770c-5789-4d9d-9cca-3e252779dfd6

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 4910770c-5789-4d9d-9cca-3e252779dfd6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840713 - SP (2025/0021704-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: ANTONIO
FABIO
DIONIZIO
TRANSPORTES
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES - SP217317
CLEITON SILVEIRA DUTRA - SP225212
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Espécie em que o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia,
amparou-se em fundamento exclusivamente constitucional, interpretando o
Tema de Repercussão Geral n. 854/STF (RE n. 1.001.104) em conjunto com
o princípio constitucional da razoabilidade. Nesse contexto, a sua revisão é
inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSORCIO METROPOLITANO
DE TRANSPORTES da decisão de minha lavra que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com base nos
seguintes fundamentos: a) inexistência de omissão; e, b) o acórdão recorrido decidiu a
controvérsia com lastro exclusivamente constitucional
Documento eletrônico VDA49581706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: cce59994-fbc7-4f7d-abfa-356a9c7c6ceb

Alega a parte agravante que houve efetiva ofensa à legislação federal,
justificando a competência desta Corte Superior para apreciação das teses recursais,
especialmente pela não aplicação de precedente vinculante do STF, o que configuraria
violação aos arts. 926 e 927 do CPC.
Impugnação apresentada às fls. 969-985.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação que é concreta e satisfaz o
importantes ao deslinde do feito,
dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de fundamentar as
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator
Documento eletrônico VDA49581706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: cce59994-fbc7-4f7d-abfa-356a9c7c6ceb

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/6
29/5/2023
/2023; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Ao decidir sobre o desligamento dos validadores de cobrança de passagens
dos prestadores de serviços em regime de Reserva Técnica Operacional (RTO), a Corte a
, adotou estes fundamentos (fls. 748-755):
quo

Superada essa questão, no mérito, a ação mandamental foi proposta para
assegurar o direito líquido e certo do impetrante a manter em operação seus
validadores de cobrança de passagens.
[...]
A análise de toda a documentação juntada revela a presença do direito
líquido e certo do impetrante em reverter o desligamento dos seus validadores de
cobrança e bilhetagem, tendo em vista a forma em que o ato impetrado foi praticado.
De fato, o C. Supremo Tribunal Federal no RE 1.001.104/SP (Tema no
854), em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do Decreto
Estadual no 24.675/86 e, por arrastamento, da Resolução STM no 80/06, com a
anulação do Contrato STM/EMTU no 33/2006 “relativamente à reserva técnica
operacional, paralisando-se a atividade dos condutores regionais e coletivos
autônomos”, oportunidade em que fixou a seguinte tese jurídica:
[...]
Ocorre que, apesar da tese jurídica fixada pelo C. Supremo Tribunal
Federal por ocasião do julgamento do Tema no 854, verifica-se que referida decisão
transitou em julgado em
, de forma que o Poder Público teve tempo hábil
13/04/2021
para reorganizar a prestação de serviço público de passageiros em atenção ao
decidido sem que fosse adotada, de forma súbita, a medida impetrada de
desligamento dos validadores, sem o devido planejamento, conforme ocorreu no
caso concreto.
[...]
Dessa forma, verifica-se que o ato impetrado, muito embora em
consonância com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema no 854,
carece de razoabilidade, já que praticado sem a adoção de medida compensatórias e
sem o devido planejamento necessário, considerada a complexidade do sistema de
transporte público coletivo da região metropolitana de São Paulo.

Dessume-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com lastro
exclusivamente constitucional, ao interpretar o Tema de Repercussão Geral n. 854 (RE
1.001.104) em conjunto com o princípio constitucional da razoabilidade.
Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CIGARROS E CIGARRILHAS. PIS E COFINS.
RESTITUIÇÃO.
DISTINÇÃO
COM
O
TEMA
228/STF.
DIREITO
Documento eletrônico VDA49581706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: cce59994-fbc7-4f7d-abfa-356a9c7c6ceb

CONSTITUCIONAL
À
SAÚDE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo o Tribunal de origem decidido a controvérsia relativa à
possibilidade de restituição do PIS e da Cofins no regime de substituição tributária
progressiva dos produtos de fumo à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais (Tema 228/STF e art. 196 da CF), mostra-se inviável a reforma do
acórdão recorrido pela senda do recurso especial.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.157.169/RS, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/2/2025
20/2/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTENTES. ALEGAÇÃO
DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À
CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO
JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PRETENSA
CADUCIDADE
DO
DECRETO
ESTADUAL
N.
1.796/97
PORQUE
ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 10 DO DECRETO-LEI N.
3.365/41. ACÓRDÃO RECORRIDO COM ESTEIO EM FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. PRETENSA AFRONTA AO ART.
493 DO CPC/2015. DECLARAÇÃO, PELA CORTE A QUO, DE PERDA
PARCIAL DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA
ORIGEM. DESNECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 296 DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. O acórdão recorrido decidiu a questão relativa à pretensa caducidade do
Decreto Estadual n. 1.796/97 com lastro em fundamento exclusivamente
constitucional, não sendo possível, em recurso especial, revisar tais conclusões.
[...]
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.956.393/MT, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2024
.)
23/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. SAT. GRAU DE RISCO. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O
CÁLCULO.
LEGITIMIDADE.
REENQUADRAMENTO.
AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISPOSITIVO
LEGAL
INDICADO
COMO
VIOLADO.
COMANDO
NORMATIVO.
AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU
RECURSAL. CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. Não é cabível recurso especial por suposta afronta aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade por se tratar de matéria a ser
Documento eletrônico VDA49581706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: cce59994-fbc7-4f7d-abfa-356a9c7c6ceb

veiculada em recurso extraordinário, cuja apreciação é da competência do Supremo
Tribunal Federal.
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.264.818
/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:55
Código de Controle do Documento: cce59994-fbc7-4f7d-abfa-356a9c7c6ceb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.713 / SP
Número Registro: 2025/0021704-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015876920228260228 10020605520228260228 23059718720228260000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: ANTONIO FABIO DIONIZIO TRANSPORTES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES - SP217317
CLEITON SILVEIRA DUTRA - SP225212
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: ANTONIO FABIO DIONIZIO TRANSPORTES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES - SP217317
Documento eletrônico VDA49935773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: e6542add-a05a-4712-b737-cd9e8f097554

CLEITON SILVEIRA DUTRA - SP225212
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: e6542add-a05a-4712-b737-cd9e8f097554